Tribunal: STF
Processo: ARE 1565793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Imposto sobre Serviços (ISS). Tributação fixa. Sociedade uniprofissional. Reexame de fatos e provas. Interpretação de legislação local. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo diante da inadmissibilidade do apelo extremo pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal; da necessidade de exame de matéria infraconstitucional; e incidência da Súmula 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, que descaracterizou a sociedade como uniprofissional para fins de tributação fixa do ISS, pode ser revisto em sede de recurso extraordinário sem reexame de fatos, provas e legislação local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, uma vez que o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base no conjunto probatório dos autos e na legislação municipal aplicável.



    4. A pretensão do recorrente demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias e a interpretação da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    5. É incabível a interposição de apelo extremo pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, na hipótese em que não há pronunciamento do tribunal de origem acerca da validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.